Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Decreto presidencial no. 12.790/2025. Comutação da pena. Exigência de cumprimento de percentual mínimo da pena. Ausência de requisito objetivo. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de indulto e comutação da pena com base no Decreto Presidencial no. 12.790/2025, sob o fundamento da ausência de um dos requisitos objetivos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em saber se o agravante faz jus à comutação da pena com base no Decreto Presidencial no. 12.790/2025.
III. Razões de decidir
3. O indulto e a comutação da pena são atos constitucionais de ampla liberdade decisórios atribuídos ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal.
4. Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena às pessoas condenadas à pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2025, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes.
5. A interpretação dos dispositivos do decreto deve ser feita assegurando a coerência interna e evitando que a análise das condições de comutação da pena ocorra de forma dissociada do cumprimento das penas impostas. Ademais, ao considerar a soma das penas como ponto de partida para a análise do art. 9o do decreto reforça-se os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, pois permite que se leve em conta a integralidade da situação penal da pessoa condenada, preservando os limites impostos pelos arts. 1o e 7o do Decreto no. 12.790/2025, mas sem desconsiderar os benefícios previstos para infrações de menor gravidade.
6. A aferição do lapso temporal deve considerar a pena total em execução, nos termos do art. 7o, caput, do Decreto Federal no. 12.790/2025 que determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas (unificadas), em consonância com o art. 111 da Lei de Execução Penal, que disciplina a unificação das penas no curso da execução. 6.1 Assim, se até a data marco do decreto natalino em análise (25/12/2025), o agravante, multirreincidente específico, não havia cumprido o percentual determinado de 1/4 (um quarto) ou 25% (vinte e cinco porcento) da pena total aplicada, ele não faz jus à concessão da comutação da pena.
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.